Tribunal: STF
Processo: RMS 38526
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de nominado recurso ordinário em mandado de segurança apresentado por João Nunes em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ que, nos autos do MS nº 15.223/DF, negou provimento ao agravo interno interposto em face de decisão que julgou parcialmente procedente impugnação à execução de mandado de segurança, oferecida pela União.



    O acórdão recorrido está assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DO PROCEDIMENTO EXECUTIVO. NÃO CABIMENTO (AGINT NA EXEMS 23.200/DF, REL. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, JULGADO EM 13/06/2018, DJE 19/06/2018). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.”



    O recorrente alega, em síntese, que



    “[n]o r. decisum que julgou parcialmente procedente a impugnação da União Federal, entendeu o e. Superior Tribunal de Justiça que só é possível a inclusão de juros de mora e correção monetária na fase executiva quando houver decisão expressa nesse sentido, o que supostamente não ocorreu no presente caso. 



    Data maxima venia, o decisum carece de reparos. 



    Em primeiro lugar, porque a segurança, no presente caso, foi integralmente concedida. E o pedido inicial requeria o cumprimento integral dos termos da portaria que reconheceu a condição de anistiado político do impetrante/exequente, inclusive no tocante ao pagamento dos atrasados reconhecidos nesse mesmo ato administrativo, com a inclusão dos juros de mora e correção monetária nos termos legais. 



    Em segundo lugar porque a União Federal, com a concessão da segurança, buscou por todos os meios a exclusão dos juros de mora e correção monetária da condenação, questão que foi objeto expresso de seus recursos, sendo que nenhum foi acolhido. 



    Em terceiro lugar, o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 553.710/DF, julgado, inclusive, sob o regime de repercussão geral (de observância obrigatória, portanto), reconheceu que ‘os valores retroativos previstos nas portarias de anistia deverão ser acrescidos de juros moratórios e de correção monetária’, eis que ‘os juros de mora e a correção monetária constituem consectários legais da condenação, de modo que incidem independentemente de expresso pronunciamento judicial’.” (grifos no original).



    Postula, assim, 



    “seja julgada improcedente a impugnação à execução, apresentada pela União Federal, prosseguindo-se a execução nos termos propostos pelo(a) exequente, ora agravante, com a condenação da União Federal no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à razão de 10% (dez por cento) do valor atribuído aos embargos à execução, devidamente atualizado.” 



    Por fim, foram apresentadas contrarrazões pela União, postulando o desprovimento do recurso ordinário.



    É o relatório. Decido.



    O caso é de incompetência manifesta desta Corte. 



    Conforme prevê o art. 1.027, I, do CPC, cabe recurso ordinário a esta Suprema Corte, em face de mandados de segurança decididos em única instância, pelo Tribunais Superiores, quando denegatória a decisão, regra essa, de resto, que se limita a repetir o quanto previsto na Constituição Federal, acerca da matéria. Vide: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    (...) 



    II - julgar, em recurso ordinário: 



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão (…).”.



    Constata-se, assim, que o fito precípuo dessa espécie recursal é trazer à apreciação deste STF decisões denegatórias de segurança, proferida por Tribunais Superiores.



    No presente caso, a hipótese é diversa, pois o recorrente teve concedida a segurança, em acórdão proferido em 2010. Iniciada a fase de execução da decisão, a União apresentou impugnação à execução, a qual foi julgada parcialmente procedente, “a fim de limitar o quantum debeatur ao valor nominal da portaria de anistia”, esclarecendo-se que a inclusão de juros e correção monetária na fase executiva somente é possível quando houver decisão expressa nesse sentido. Extrai-se da decisão:



    “Cumpre esclarecer que sobre o ponto omisso na decisão transitada em julgado, no que concerne ao pedido, não se opera a preclusão ou eficácia preclusiva. 



    Assim, é possível que a postulação ocorra em nova demanda. Assim, nas hipóteses de impetração de mandado de segurança no âmbito deste Tribunal, nos casos de anistia política, só é possível a inclusão de juros de mora e correção monetária na fase executiva quando houver decisão expressa nesse sentido. A contrario sensu, havendo afastamento expresso ou permanecendo omisso o título exequendo, não é possível a inclusão, ressalvada a possibilidade de ajuizamento de ação autônoma (perante o juízo de primeiro grau) para fins de definição e cobrança de tais consectários.”.



    Com efeito, o que pretende o ora recorrente é obter a condenação da União em juros e correção monetária, questão que não teria sido discutida em sede de conhecimento, e não a reversão de eventual decisão denegatória da segurança então impetrada.



    E isso se mostra inviável, em face do comando da referida norma constitucional e, ainda, por não ser o STF instância revisora de decisões do STJ, à exceção daquelas denegatórias da segurança.



    Ressalte-se, por oportuno, que a jurisprudência do STF mostra-se pacífica no sentido de que as hipóteses ensejadoras de sua competência originária são estritamente aquelas previstas na magna carta, não se admitindo interpretação extensiva, para abarcar situações outras, diversas daquelas ali estritamente arroladas. 



    Exatamente nesse sentido, em situação análoga ao dos autos, confira-se a decisão monocrática proferida pela Min. Rosa Weber, no RMS nº 37.356, publicada no DJe de 5/11/20.



    Do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, não conheço do presente recurso por incompetência desta Corte para sua apreciação, remetendo-se, por conseguinte, os autos ao Tribunal de origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente